Tribunal: TCU
Processo: 010.408/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Adilson Florêncio da Costa e Alexej Predtechensky contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenou-os solidariamente em débito, aplicou-lhes multas individuais e inabilitou-os para o exercício de cargo em comissão e função de confiança na administração pública.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial que, nesta fase, trata da apreciação de embargos de declaração opostos por Alexej Predtechensky e Adilson Florêncio da Costa em face do Acórdão 2402/2020-TCU-Plenário , que, entre outros, julgou suas contas irregulares, condenou-os solidariamente em débito, aplicou-lhes a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 e inabilitou-os ao exercício de cargo em comissão e função de confiança na Administração Pública pelo período de oito anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração por observarem os requisitos de admissibilidade tratados nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar os embargantes da presente decisão.